Tribunal: STF
Processo: Rcl 87675
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Vicente/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processos 1000391- 02.2022.5.02.0481 e 1000917-37.2020.5.02.0481), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Requerente busca anulação do acórdão proferido processos nosº 1000391-02.2022.5.02.0481 e 1000917-37.2020.5.02.0481 (julgados e conjunto por conexão) bem como nulidade dos demais atos praticados nos autos e remessa da ação para a justiça comum, visando garantir a decisão proferida na ADI 3395. Embora tenha sido decidido na referida ADI a competência da justiça comum para julgar as demandas dos envolvendo os vínculos laborais de natureza jurídico-administrativos firmados junto à Administração e nada obstante a decisão tenha força de aplicação obrigatória nos termos do art. 927 do CPC, o C.TRT2 deixou de aplicá-la corretamente. Assim, a presente reclamação encontra amparo no art. 102, l da CF/88 bem como art. 988, III do CPC.



    [...]



    Cuida-se originalmente de reclamação trabalhista ajuizada por empregado público admitido sem concurso de maneira provisória como comissionado na Empresa Pública Companhia de Desenvolvimento de São Vicente (CODESAVI). A reclamação foi ajuizada em face da CODESAVi e do Município de São Vicente pois a empresa estava em liquidação. 



    A inclusão do Município no polo decorreu da lei Municipal nº 934, de 10 de maio de 2019 autorizando o Poder Executivo a liquidar, dissolver e extinguir a CODESAVI, sucedendo o Município nos direitos e obrigações legais, conforme artigos 1º. e 2º. da referida Lei. 



    Por outro lado, a Lei determinou a criação de um Quadro Especial em Extinção no Município para absorver os empregados concursados na ativa. Assim, os empregados concursados da empresa passaram para o Quadro Especial em Extinção do Município, a partir de 01/09/2019.



    Já os cargos em comissão foram gradualmente dispensados, como foi o caso do reclamante. Ressalta-se que a natureza administrativa do vínculo é incontroversa, tanto que foi explicitamente reconhecido no acórdão que a contratação se fundamentava no art. 37, II da CF/88. Mesmo o reclamante nunca contestou esta condição. Transcrevemos trecho do acórdão acerca da questão:



    [...]



    Pois bem, sendo assim, o Município arguiu em sua defesa incompetência da justiça do trabalho para decidir a questão, já que se tratava de vínculo de natureza jurídico-administrativa. Ocorre que o acórdão deixou de observar decisão do STF na ADI 3385 e manteve a competência da justiça do trabalho sob o fundamento de tratar-se de vínculo celetista, o que atrairia competência da justiça do trabalho.”



    Ao final, no mérito, requer “o acolhimento desta reclamação reconhecendo-se a competência da Justiça Comum para processar e julgar os processos nosº 1000391-02.2022.5.02.0481 e 1000917-37.2020.5.02.0481 e declarar a nulidade de todos os atos praticados pela Justiça do Trabalho nos referidos processos”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…).



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento da ADI 3.395, de minha Relatoria, em que se atribuiu interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, para assentar o entendimento de que “o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”. 



    Sem razão a parte reclamante. 



    Extrai-se dos autos e do andamento processual que a parte Reclamante interpôs Agravo de Instrumento em Recurso de Revista e o Colegiado não conheceu do recurso, nos seguintes termos:



     “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/14. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. ÓBICE ESTRITAMENTE PROCESSUAL. 



    I - Com o advento da Lei nº 13.015/2014, foi acrescentado ao artigo 896 da CLT o § 1º-A, cabendo destacar, dentre seus incisos, o primeiro, que dispõe ser ônus da parte, sob pena de não conhecimento, ‘indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista’. 



    II - Reportando às razões do recurso de revista, depara-se com a inobservância do referido requisito, dada a constatação de que a parte nada transcreveu da fundamentação do acórdão, em ordem a atender a determinação contida no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, relativamente aos temas “ofensa à coisa julgada” e ‘RMN’.



    III – Cumpre ressaltar que a transcrição de trecho da sentença às fls. 339 (doc. seq. 3) não cumpre o disposto no dispositivo legal supramencionado. 



    IV - Por tratar-se de pressuposto intransponível do recurso de revista, sua ausência inviabiliza o processamento do apelo de índole extraordinária. Precedentes. 



    V - Agravo de instrumento a que se nega provimento.” 



    Contra o referido Acórdão foi interposto recurso manifestamente incabível, razão pela qual o Tribunal Reclamado não conheceu do recurso, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão mediante a qual foi denegado seguimento ao recurso de revista. 



    [...]



    COMPETÊNCIA. DANO MORAL. PENSÃO VITALÍCIA. FGTS. MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DO DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE. DESFUNDAMENTADO. SÚMULA 422, I, DO TST 



    [...] 



    Na decisão de admissibilidade, o TRT havia negado seguimento ao recurso de revista do reclamado com o seguinte fundamento “Assim, como a parte transcreveu os trechos representativos do acórdão tão somente no início das razões recursais, inviável o processamento do recurso de revista, pois não foram atendidas as exigências do art. 896, § 1º - A, I e III, da CLT.” (destaquei) 



    Contudo, no agravo de instrumento, o reclamado não impugnou tais fundamentos. Ao invés de atacar os fundamentos eleitos pela Vice-Presidência do TRT da 2ª Região para denegar seguimento ao recurso de revista, a saber, o não atendimento do disposto no artigo 896, § 1º - A, I e III, da CLT, o agravante apenas reitera as alegações contidas no recurso de revista. 



    Ora, o princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão agravada, esclarecendo seu desacerto e fundamentando as razões de sua reforma. No caso, cabia ao agravante apresentar argumentos que indicassem equívocos na decisão agravada a fim de viabilizar o prosseguimento do recurso de revista. 



    [...] 



    Por conseguinte, o presente recurso não atende ao pressuposto extrínseco da adequação processual. 



    Não conheço. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM as Ministras da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, não conhecer do agravo de instrumento.” 



     



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente